Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46